Tribunal: TJDFT
Processo: 0745309-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS E INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDAS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. “AD EXITUM”. REVISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO CARACTERIZADA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. RETORNO AO PERCENTUAL ANTERIORMENTE ESTIPULADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inadmissível se afigura o exame dos documentos juntados apenas em sede recursal, uma vez que a parte não apresenta justificativa razoável para a extemporânea juntada de escritos relativos a fatos pretéritos. 1. 1. Preliminar acolhida.
2. Em sede recursal, a parte ré inova em suas alegações, trazendo informações novas, de forma a corroborar a tese de ausência de coação. Percebe-se que, em contestação, a requerida ateve-se, principalmente, em afirmar teses jurídicas que pouco esclareceram o desenrolar dos acontecimentos, apresentando apenas em sede recursal informações que deveriam ter sido apreciadas primariamente pelo juízo 'a quo'. 2.1. Portanto, constata-se a inovação recursal que impede o conhecimento da tese, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 2. 2. Preliminar arguida pela autora em contrarrazões acolhida, para conhecer parcialmente do recurso da ré.
3. A fundamentação sucinta da sentença, a discordância em relação à valoração dos elementos de convicção coligidos aos autos e o inconformismo concernente às razões de decidir apontadas na decisão recorrida não devem ser confundidos com a hipótese de negativa de prestação jurisdicional, principalmente considerando que a sentença restou devidamente fundamentada quanto às razões que motivaram a convicção do d. Juízo de origem (art. 93, inciso IX, da CF). 3. 1. Preliminar rejeitada.
4. O Código Civil, em seu artigo 151, prega que a coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. 4.1. O fato ocorrido se amolda ao disposto no artigo acima transcrito, uma vez que, de acordo com o que fora notificado pela parte ré, se não optasse pela assinatura do novo contrato, no prazo de 10 (dez) dias, a autora deixaria de receber a totalidade da quantia por mais 1 (um) ano e teria de constituir novos advogados para lhe representar, ainda mais considerando que o feito já tramitava por longos 20 (vinte) anos. 4.2. Inconteste que a assinatura do novo contrato de honorários advocatícios foi realizada por meio de coação, conferindo ao negócio jurídico patente vício de consentimento, devendo ser declarada sua anulação (art. 171, inc. II, CPC).
5. O termo inicial da correção monetária do valor a ser devolvido deve se dar a partir do efetivo prejuízo, momento em que o valor nominal começa a sofrer os efeitos da inflação, enfrentando desvalorização (Súmula 43 do STJ).
6. Preliminares em contrarrazões da autora acolhidas. Recurso da ré parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e no mérito desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.